Tribunal: CARF
Processo: 13807.006560/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006560/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO BARBOSA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com pensão
alimentícia desde que atendidos os requisitos legais e que comprovados os
devidos pagamentos.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Vale, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006560/2009-81
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006560/2009-81

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 3/6), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, a qual lhe reduz o Imposto a Restituir tendo em vista que o contribuinte não
atendeu à intimação, apesar de regularmente intimado, motivo pelo qual foi glosado o valor de
R$ 12.000,00, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação.
Na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 1), acompanhada dos
documentos de fls. 2/12, o contribuinte alega, em síntese, que não teve ciência da intimação
fiscal e, por isso, deixou de comparecer para prestar esclarecimentos. Afirma que paga pensão
alimentícia a Núria Carchat Maura, CPF 057.519.758-71, e como comprovação anexa cópia da
DIRPF/2005 da ex-esposa, na qual foi lançado o valor recebido a título de pensão alimentícia.
Junta também orientações do manual de preenchimento do IRPF.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> primeiramente quanto à alegação de que não foi intimado, em pesquisa aos
sistema interno verifica-se que o Termo de Intimação Fiscal foi cientificado através do Edital
Malha Fiscal n° 0009, de 08/04/2009, cuja ciência considerou-se efetivada no 15° dia a contar da
data da publicação do Edital, ou seja, 24/04/2009. A notificação de lançamento foi lavrada em
29/06/2009, e o contribuinte cientificado na data de 08/07/2009, conforme prova o documento de
fls. 13. Ressalte-se que houve a oportunidade de impugnação e exercício do contraditório e
ampla defesa, de maneira que se passa ao julgamento da lide.
=> quanto à dedução de pensão alimentícia, necessário mencionar a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o art. 4o , inciso II, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Do
dispositivo mencionado infere-se que em relação à dedução dos pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das normas de direito de
família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e necessitam de comprovação mediante documentos hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial acompanhada de documento comprobatório do efetivo pagamento.
Neste sentido, a impugnação não traz qualquer elemento que comprove que os
valores pagos a título de pensão alimentícia, deduzidos pelo impugnante em sua declaração,
obedecem aos ditames legais, devendo ser mantida a glosa efetuada.
O impugnante junta cópia da DIRPF/2005 da ex-cônjuge (fls. 7/8), declarando o
recebimento de rendimentos tributáveis de pessoas físicas no valor de R$ 12.000,00. Entretanto,
tal documento, por si só, não é suficiente para dar como comprovados os valores pleiteados a
título de pensão alimentícia judicial.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006560/2009-81

Anexou, também, cópia do mandado, expedido nos autos de separação
consensual, requerido pelo contribuinte e sua mulher Nuria Carchat Maura de Lima, bem como a
certidão de casamento averbada constando a separação do casal (fls. 9/10).
Não foram trazidos aos autos a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente obrigando o contribuinte ao pagamento da pensão alimentícia, e nem foram
comprovados os pagamentos efetuados a este título, como por exemplo, cópias de cheques,
depósitos bancários, transferências bancárias, etc.
Os documentos apresentados pelo impugnante não comprovam a existência de
acordo homologado judicialmente, e nem comprovam os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia. Para fazer jus a esta dedução, como visto, ambas as comprovações são
necessárias. Na falta da comprovação devida, correta a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal. Junta novamente copias dos
documentos e sentença determinando que pagasse pensão a seu filho. Não junta comprovação de
pagamento a não ser um recibo assinado por sua ex cônjuge.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento que evidenciasse o efetivo pagamento da pensão alimentícia.

Em que pese ter juntado uma decisão judicial homologada, a qual define sua
obrigação de pagar pensão ao filho, não comprova o efetivo desembolso da quantia deduzida, de
R$12.000,00 .
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006560/2009-81

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que
o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006560/2009-81

prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital